Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-82.2009.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000508-82.2009.8.11.0022
APELANTE: LUCINEY REAL CHAVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Defiro o pedido constante no ID 85367997, para que a 3a Secretaria Criminal, expeça Certidão de Crédito dos honorários, nos termos do Acórdão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator